Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. CÁLCULOS. CREDOR. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na hipótese a agravante pretende que seja integralmente admitido o agravo de instrumento, ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Ressalte-se que a utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil.
4. No caso, o valor constituído em desfavor da agravante recorrente foi homologado pelo Juízo singular em decisão proferida há aproximadamente 2 (dois) anos. Portanto, a questão está preclusa e não pode ser objeto do presente recurso.
5. O credor apresentou retificação em relação à atualização do cálculo alusivo ao valor do débito, tendo sido excluídas as parcelas impugnadas pela sociedade devedora.
6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento, em relação à impugnação dos cálculos do credor, não superou a barreira do conhecimento.
7. Agravo interno conhecido e não provido.